Tribunal: TJSP
Processo: 2312461-23.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE nulidade do julgamento virtual por não ter sido observada sua oposição tempestiva, IMPEDINDO O OFERECIMENTO DE sustentação oral. APRESENTAÇÃO DE oposição tempestiva ao julgamento virtual QUE não FOI considerada, causando prejuízo aos interesses DA PARTE. RECONHECIMENTO. competência para julgar o agravo de instrumento QUE, NO ENTANTO, é da Subseção de Direito

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE nulidade do julgamento virtual por não ter sido observada sua oposição tempestiva, IMPEDINDO O OFERECIMENTO DE sustentação oral. APRESENTAÇÃO DE oposição tempestiva ao julgamento virtual QUE não FOI considerada, causando prejuízo aos interesses DA PARTE. RECONHECIMENTO. competência para julgar o agravo de instrumento QUE, NO ENTANTO, é da Subseção de Direito Privado I, conforme Resolução no 623/2013, art. 5o, inciso I, item I.30. Embargos acolhidos para anular o acórdão e determinar a redistribuição do recurso à Subseção de Direito Privado I.